Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-41.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707225-41.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA RECORRIDOS: ELISMAR VEIGA DA SILVA, SIRLEY FERRAZ SANTANA VEIGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. FATO GERADOR. UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CELEBRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO DISPONDO SOBRE A FRAÇÃO. OUTORGA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À PRETENSÃO. RÉUS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O DIREITO INVOCADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE COINCIDÊNCIA ENTRE O TITULAR DO DIREITO MATERIAL VINDICADO E A PARTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DA PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VI). 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade para a causa deriva da coincidência das partes com os sujeitos da relação jurídica de direito material controversa, derivando dessa premissa que, não evidenciada a coincidência do sujeito processual passivo com o direito material postulado, porquanto não demonstrada a consolidação da titularidade da fração que gerara as parcelas condominiais perseguidas em nome da parte ré, sua ilegitimidade passiva ad causam se descortina inexorável, determinando a afirmação da carência de ação do ente condominial e colocação de termo ao processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). 2. Aviada pretensão de cobrança de parcelas condominiais por ente condominial ainda pendente de regularização em face de pessoa diversa daquela que figura como titular e moradora do imóvel que originara os encargos condominiais perseguidos, subsistindo, ademais, prova de que a posse e a titularidade da fração restaram consolidadas em nome de terceiro estranho à lide, ficando patente a inexistência de identificação entre o ocupante da posição de credor e os protagonistas da relação processual, ressoa indene a carência de ação do vindicante da prestação jurisdicional proveniente da ilegitimidade passiva ad causam. 3. Apelações conhecidas. Preliminar suscitada pelos réus acolhida. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Recurso do autor prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 493, 933, todos do CPC, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336 e 1.345, todos do Código Civil, sustentando que o legitimado passivo é o condômino inadimplente com suas obrigações condominiais. Aduz que, como se trata de obrigação propter rem, isto é, vinculada à coisa e não à pessoa, seja quem for o condômino, responderá pela despesa das taxas condominiais, independentemente de residir ou não no local. Argumenta que a jurisprudência do STJ entende ser possível a propositura da demanda em face de quem for mais conveniente, não havendo vedação em face de promitente comprador. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 493, 933, todos do CPC, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336 e 1.345, todo do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Com efeito, na espécie, a situação de ilegitimidade descerra-se justamente em razão da ausência de identificação ou pertinência subjetiva da parte ré com o direito invocado, pois titularizado por terceiro. Consoante a prova documental acostada de sorte a aparelhar o pedido de cobrança, os réus entabularam Contrato de Promessa de Compra e Venda junto à pessoa de Talcy Lancruce André Lisboa, na data de 04/09/1998, tendo como objeto os lotes 17 e 19 do Módulo “F” do Condomínio Asa Branca, e cujo valor total perfizera o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), conquanto tenha constado no referido documento o pagamento de sinal no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e um saldo remanescente de R$2.629,48 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), a serem pagos mediante a emissão de 05 (cinco) cheques. Demais disso, observa-se que o condomínio autor colacionara planilha de débitos condominiais, onde constata-se a realização de acordo, no ano de 2015, visando a quitação dos encargos condominiais até então devidos, motivo pelo qual o juízo determinara a juntada dos documentos comprobatórios da celebração da referida transação ou, no mesmo prazo, o decote dos valores acordados da planilha colacionada. Ato contínuo, o autor colacionara aos autos Termo de Confissão de Dívida celebrado com a pessoa de Cláudio Veiga da Silva, qualificado na avença como titular do imóvel objeto da demanda, onde confessa ser devedor do débito total de R$24.613,63 (vinte e quatro mil, seiscentos e treze reais e sessenta e três centavos). Outrossim, consta do caderno processual que o juízo de primeiro grau intimara a parte autora a apresentar a certidão de matrícula do imóvel, caso a possua, ou outros documentos que vinculem os réus ao bem imóvel que gerara os encargos condominiais ora perseguidos. Atendendo esse chamamento, o ente condominial aviara petição informando que, por se tratar de condomínio irregular, os imóveis não possuem registro imobiliário, tão somente os instrumentos de cessão de direitos ou promessas de compra e venda entabulados pelos condôminos. Desta forma, juntara aos autos instrumento de procuração outorgado pela promitente vendedora do imóvel, Sra. Talcy Lancruce André Lisboa, à pessoa de Cláudio Veiga da Silva, na data de 28/01/1999, conferindo-lhe poderes para tratar de todo e qualquer assunto relacionado com o imóvel que perfaz o objeto da lide. Sucede que, a despeito do instrumento firmado pelo primeiro réu, restara superado. Consoante os elementos colacionados, o contrato de promessa de compra e venda exibido, que enlaçaria os réus às frações que geraram as parcelas perseguidas, fora celebrado no dia 04/09/98, sendo, portanto, antecedente a procuração outorgada pela promissária vendedora à pessoa de Cláudio, a qual ocorrera em 28/01/1999, derivando do havido que o negócio jurídico entabulado pelos réus com a vendedora não pode ser içado como lastro para a perseguição dos débitos oriundos do imóvel, notadamente quando o havido conduz à apreensão de que o titular dos direitos pertinentes às frações é o Sr. Cláudio Veiga da Silva, terceiro estranho à lide. Ademais, os fatos são corroborados pelo acordo extrajudicial entabulado entre o ente condominial e o terceiro, em 25/03/2015 (...) Outrossim, deve ser frisado que os réus sequer residem na unidade que gerara os encargos condominiais ora perseguidos, tendo em vista que as tentativas de aperfeiçoar o ato citatório no endereço do imóvel restaram infrutíferas. Nessas condições, tem-se que os valores cobrados pelo ente condominial a título de taxas condominiais não podem alcançar os réus, porquanto não restara comprovado pelos elementos de prova colacionados que são, de fato e de direito, os legítimos titulares dos direitos inerentes ao imóvel que gerara os encargos perseguidos. Com efeito, o acordo firmado pelo réu como titular das frações, em 04/09/98, é antecedente à procuração outorgada a Cláudio pela promissária vendedora, fato ocorrido em 28/01/1999. Vale frisar, ademais, que os réus sequer residem no condomínio, tudo conduzindo à apreensão de que o titular dos direitos pertinentes às frações é Cláudio. Consoante a prova documental colacionada, evidencia que a posse e a propriedade do bem imóvel restara consolidada na pessoa de Cláudio Veiga da Silva desde janeiro de 1999, situação que restara corroborada pelo fato de que subscrevera termo de confissão de dívidas relativas ao imóvel, denotando que efetivamente exerce a posse sobre o bem. A seu turno, muito embora afirme que os réus são os legítimos titulares da fração, em virtude da celebração do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, ressoa indene de dúvidas, pela literalidade dos documentos acostados, que a titularidade fora transmitida pela promitente compradora a pessoa estranha à lide, de forma que a pretensão de cobrança dos débitos originados do imóvel não pode ser manejada em face daqueles que não detém a sua propriedade, conforme assinalado. Diante de todo o alinhado, inexorável defluir que a documentação içada como lastro da pretensão de cobrança formulada revelara que, em verdade, a titularidade do imóvel que gerara as taxas condominiais perseguidas se consolidara em nome de terceiro estranho ao processo, não restando evidenciado que os réus tenham, de fato, obtido a posse e/ou a propriedade do referido bem, de forma que não estão legitimados a responder pelas obrigações geradas pela coisa.” (ID 31009850 - Págs. 4 a 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030